Tribunal: TJES
Processo: 5006707-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006707-18.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI DE SOUZA MARTINS e outros (3)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A, BANCO SEMEAR S/A e GEOVANI DE SOUZA MARTINS contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, condenou os réus ao pagamento de valores pagos pelo autor, fixou indenização por danos morais e determinou a correção monetária dos valores a partir do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das empresas e do banco apelantes; (ii) definir o direito à restituição integral dos valores pagos, bem como à indenização por danos morais e lucros cessantes; e (iii) estabelecer o marco inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas apelantes integram grupo econômico e atuaram conjuntamente na comercialização do empreendimento, caracterizando a teoria da aparência, o que justifica sua legitimidade passiva, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC.

4. O BANCO SEMEAR S/A integra o mesmo grupo econômico das empresas fornecedoras e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os arts. 14 e 25, § 1º, do CDC.

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de alienação fiduciária.

6. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual, impondo-se a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, conforme Súmula 543 do STJ.

7. A restituição da comissão de corretagem não é devida, pois há cláusula expressa no contrato prevendo o pagamento pelo consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

8. O mero atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalo significativo, o que não ocorreu no caso.

9. A indenização por lucros cessantes exige comprovação efetiva da perda patrimonial, sendo insuficiente a mera presunção do prejuízo ou a apresentação de contrato de aluguel sem vínculo direto com o imóvel objeto do contrato rescindido.

10. A correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve incidir desde a data de cada desembolso, e não a partir do ajuizamento da demanda, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Empresas que atuam conjuntamente na comercialização de empreendimentos imobiliários integram cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais de compra e venda de imóvel, ainda que haja alienação fiduciária.

3. O atraso na entrega do imóvel gera direito à rescisão contratual e à restituição integral dos valores pagos pelo comprador.

4. O mero atraso na entrega do imóvel não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

5. A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva da perda patrimonial.

6. A correção monetária sobre os valores restituídos deve incidir desde a data de cada desembolso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, e 86; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.207/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.205/RJ; STJ, AgInt no REsp n. 1988931/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006707-18.2021.8.08.0048

APELANTES/APELADOS:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A e BANCO SEMEAR S/A

APELADO/APELANTE:
GEOVANI DE SOUZA MARTINS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A,
por
GRAN VIVER URBANISMO S/A,
por
BANCO SEMEAR S/A
e por
GEOVANI DE SOUZA MARTINS
contra a sentença (Id 9811275) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES que, na
ação de rescisão contratual c/c perdas e danos
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) reconhecer como termo final para entrega do imóvel a data de outubro de 2019; (ii) declarar rescindido o contrato de compra e venda; e (iii) condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 14.029,62 (quatorze mil e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais; e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões (Id 9811291), o apelante/apelado BANCO SEMEAR S/A alega, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal no tocante ao pedido de indenização por lucros cessantes, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento do recurso de GEOVANI DE SOUZA MARTINS quanto a esta parte.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Ao cotejar os termos da petição inicial (Id 9810566), verifico que a parte autora formulou expressamente o pedido de indenização por lucros cessantes no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), apresentando, ademais, a devida fundamentação para sua pretensão. Além disso, o referido pedido foi objeto de apreciação na sentença recorrida, não havendo que se falar em inovação recursal no tocante a este ponto.

Isso posto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GRAN VIVER URBANISMO S/A E BANCO SEMEAR S/A

Em suas razões recursais (Id 9811277), as apelantes CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, ao argumento de que inexiste vinculação contratual entre esta e o requerente, uma vez que os contratos foram firmados apenas com a primeira apelante.

Analisando os autos, verifico que a empresa Gran Viver Urbanismo S/A é uma das fundadoras da pessoa jurídica e sócia majoritária de “Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A” (Id 9810574), além de ambas possuírem sede no mesmo endereço e, inclusive, aquela empresa faz divulgações em seu sítio eletrônico de empreendimentos desta.

Conclui-se, pois, que as empresas integram verdadeira cadeia de fornecimento e, na forma do § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente pela sua reparação.

Ademais, verifica-se que as apelantes em questão agiram em conjunto na comercialização do loteamento, aplicando-se à hipótese em exame a teoria da aparência. Sobre esse ponto, trago à colação entendimento deste Órgão Fracionário que versa exatamente sobre a relação jurídica entre as recorrentes:

[...] 1.
Com base na teoria da aparência, as empresas que agem em conjunto na comercialização de imóveis possuem legitimidade passiva nas ações que buscam a reparação de danos decorrentes do atraso ou não entrega do empreendimento
. [...] (TJES; AC 0022203-46.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 19/09/2023)

[...] 2.
A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Em relação ao apelante BANCO SEMEAR S/A, este alega sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não possui qualquer vinculação contratual com o requerente, tampouco integra grupo econômico com as demais empresas demandadas.

Contudo, consta nos autos que o banco apelante integra, em conjunto com as empresas requeridas, o mesmo grupo econômico (Id’s 9811264, 9811265, 9811266), de modo que, existindo relação de consumo entre as partes, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em caso de falha na prestação de serviços, independentemente de culpa (CDC, arts. 14 e 25, § 1º), não havendo que se cogitar sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:

[...] São aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor , por existir relação de consumo, já que os apelantes prestam serviços e fornecem produtos aos seus clientes, dentre os quais o apelado, que contratou o seguro (de forma automática, ao firmar a cédula rural pignoratícia com a Instituição Financeira) e acionou a respectiva indenização tendo em vista constatação de perda total do veículo após sinistro.
Ressalto que o Código de Defesa do Consumidor , no art. 7º , parágrafo único , estipula a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor, facilitando ao usuário o ajuizamento de ação contra aquele que entender devido, o que mais uma vez ratifica a legitimidade passiva do banco apelante, ainda que na condição estipulante.
(TJES; AC 0001174-77.2014.8.08.0059; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA; Data da Publicação: 09/10/2020 - grifei)

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, necessário esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1095):

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Na relação em tela, diferentemente do caso objeto de enfrentamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pacto de alienação fiduciária não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque a hipótese dos autos refere-se à resolução do pacto em razão do inadimplemento dos credores.

Além disso, ainda que assim não fosse, o pacto de alienação fiduciária não poderia afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a relação em questão configura-se como uma relação de consumo, razão pela qual o referido diploma normativo aplica-se de forma concomitante à Lei nº 9.415/97.

Sendo assim, não se afasta a aplicação das normas consumeristas ao presente caso. Sobre a hipótese, eis o entendimento desta Egrégia Corte:

[...]
1. Código de Defesa do Consumidor ( CDC e Contratos Imobiliários: Apesar da previsão específica da Lei nº 9.514 /97 para regular a alienação fiduciária de bens imóveis, esta legislação não afasta, de forma automática, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC ), que pode ser aplicado quando presente uma relação de consumo, como ocorre na relação entre adquirente de imóvel e vendedor ou instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal. 2. Inadimplemento do Credor: A Lei nº 9.514 /97, que regula a alienação fiduciária, não é aplicável na hipótese de inadimplemento do credor e ausência de registro do contrato de alienação fiduciária, requisitos indispensáveis para deflagração dos procedimentos previstos na referida legislação. No caso dos autos, constatou-se o inadimplemento por parte do vendedor, o que torna inaplicável o regime especial da alienação fiduciária.
[...] 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0005736-21.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data da Publicação: 23/10/2024)

Em relação ao atraso na entrega do loteamento, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia o prazo de entrega para o mês de abril de 2019 (Id 9810572). Assim, verifica-se que o prazo final para a entrega foi extrapolado, mesmo considerando o acréscimo do prazo de tolerância de 180 dias previsto na Lei nº 4.591/64.

Não obstante as alegações das empresas Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A no sentido de que o atraso teria decorrido de fatores alheios à sua vontade, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a existência de obstáculos que justificassem o expressivo atraso na entrega do loteamento.

Conclui-se, portanto, que o atraso configura inadimplemento contratual, emergindo para a parte consumidora o direito de receber a integralidade do valor pago.

Além disso, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que, nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a restituição será
imediata e integral
nas hipóteses em que o promitente vendedor/construtor foi o responsável e parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543, que assim disciplina:

Súmula 543/STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim, não há direito de retenção de parte dos valores pagos pelo comprador às empresas e ao banco apelantes, ainda que haja previsão contratual, uma vez que, reconhecida a culpa dos promitentes vendedores, impõe-se a restituição integral dos montantes pagos.

No que tange à comissão de corretagem, observa-se que não há controvérsia acerca de sua validade, mas sim quanto à possibilidade de sua restituição em razão do inadimplemento das fornecedoras no tocante à entrega do imóvel.

No presente caso, a restituição da comissão de corretagem não se mostra devida, motivo pelo qual não integra a restituição integral a ser efetuada pelas partes requeridas. Isso porque, mediante uma análise detalhada do contrato de compra e venda (Id 9810572), constata-se a existência de cláusula expressa prevendo o pagamento da referida comissão.

Dessa forma, conforme consignado pelo MM. Juízo
a quo
, estando prevista contratualmente a cobrança da comissão de corretagem, inexiste fundamento para sua restituição. No mesmo sentido, confira-se:

[...] I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. [...]
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.
(STJ - REsp 1599511 SP 2016/0129715-8, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016 - grifei)

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao consumidor apelante, pois não há comprovação de que o atraso na obra tenha causado danos de ordem extrapatrimonial.

Outrossim, na esteira da mais recente jurisprudência do C. STJ,
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.

Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ATRASO
. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega do imóvel, sem a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não acarreta o dano moral indenizável.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.980.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 - grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.120.205/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022 - grifei)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento do pra
zo de entrega por si só suficiente para trazer abalos íntimos ao comprador apelante.

Igualmente, não lhe é devido o pagamento de indenização por lucros cessantes. Como é cediço, os lucros cessantes correspondem à perda de um lucro esperado, ou seja, aos valores que a parte prejudicada deixou de obter em razão do dano sofrido. São aqueles ganhos que, seguindo o curso natural dos acontecimentos, provavelmente seriam incorporados ao patrimônio da vítima caso o evento danoso não tivesse ocorrido.

No entanto, analisando detidamente os autos, não se verifica a comprovação de que o comprador apelante efetivamente deixou de obter lucro em decorrência do atraso na entrega do imóvel. A cópia do contrato de aluguel anexada aos autos (Id 9810578) não evidencia a perda de rendimentos que seriam auferidos com a entrega do imóvel. Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
“A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021 - grifei).

Desse modo, impõe-se a rejeição dos pedidos de indenização por danos morais e por lucros cessantes.

Por fim, assiste razão ao comprador apelante no que se refere à incidência da correção monetária sobre os valores a serem restituídos, que deve ser aplicada desde a data de cada desembolso, e não a partir do ajuizamento da demanda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1988931 SP 2022/0061052-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reformar em parte a sentença, a fim de afastar a condenação por danos morais imposta às empresas e ao banco apelantes, bem como para determinar a incidência de correção monetária a partir da data de cada desembolso, mantendo-se a sentença inalterada nos demais aspectos.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, redimensiono o ônus da sucumbência de forma proporcional, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, nos termos dos arts. 85, § 2º e 86,
caput
, ambos do CPC, ressalvando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em conformidade com o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim